Tribunal: TJMT
Processo: 1012735-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012735-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), VALDECIR LUIZ TORQUETI - CPF: 588.629.279-91 (EMBARGANTE), CENTRO OESTE TUR LTDA - CNPJ: 02.284.173/0001-04 (EMBARGANTE), AMILTON DE ARAUJO - CPF: 835.875.781-68 (AGRAVADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Hipótese em que o acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão da intempestividade do agravo de instrumento, consignando que o pedido formulado pelos agravantes não possui efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal.

A alegação de superveniência de fato novo e a invocação de precedente jurisprudencial não configuram omissão ou contradição, mas mera pretensão de rediscussão do julgado.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012735-94.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

CENTRO OESTE TUR LTDA E OUTRO

EMBARGADO:

AMILTON DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

CENTRO OESTE TUR LTDA
e
OUTRO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 294523873) que, por unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelos recorrentes.

Nas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando, em síntese, que: (i) não houve manifestação acerca do fato superveniente trazido aos autos, consistente na decisão proferida pelo juízo de origem em 10/06/2025, que teria revogado, em parte, a decisão que indeferira a produção de prova pericial, o que, segundo afirmam, poderia acarretar a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno; (ii) o acórdão embargado teria deixado de enfrentar adequadamente a tese por eles suscitada, concernente à suspensão do prazo recursal em razão do pedido de ajuste formulado com base no artigo 357, § 1o, do CPC, sustentando que o acórdão desconsiderou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.703.571/DF, no qual se reconhece que o prazo recursal, em tais hipóteses, somente tem início após a estabilização da decisão de saneamento.

Ao final, pugnam pelo saneamento das omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos modificativos, caso constatada a necessidade de alteração do resultado do julgamento.

Contrarrazões ofertadas no Id 295730366.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Configurada a intempestividade do recurso, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.”

Alegam os embargantes a existência de omissões e contradições no v. acórdão, notadamente quanto: (i) à superveniência de decisão do juízo de origem que teria revogado, em parte, o indeferimento da produção de prova pericial, o que, em tese, acarretaria a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno; e (ii) à aplicação do art. 357, §1o, do CPC, bem como ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.703.571/DF, a respeito da contagem do prazo recursal após a estabilização da decisão de saneamento.

Todavia, os embargos não merecem acolhimento.

O
decisum
foi claro ao consignar que o recurso de agravo de instrumento foi corretamente reputado intempestivo, pois o prazo recursal se iniciou com a intimação da decisão saneadora proferida em 27/01/2025, sendo ineficaz, para fins de suspensão ou interrupção do prazo, o pedido de reconsideração posteriormente formulado pelos agravantes.

Quanto ao alegado fato superveniente, consubstanciado na nova decisão proferida pelo juízo de origem em 10/06/2025, cumpre salientar que o julgamento do agravo interno limitou-se a analisar a questão da intempestividade do agravo de instrumento, de modo que eventual perda superveniente de objeto, além de irrelevante para o deslinde da controvérsia então submetida, não possui o condão de infirmar a conclusão firmada no acórdão embargado.

No que tange à aplicação do artigo 357, §1o, do CPC e ao precedente do STJ invocado, restou devidamente assinalado que, na hipótese, o requerimento formulado pelos agravantes configurou típico pedido de reconsideração, sem efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal, uma vez que não houve qualquer modificação ou ajuste na decisão saneadora originária.

Assim, não se verifica a alegada omissão ou contradição no acórdão, mas mera irresignação dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025